Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746493-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de declaração de nulidade de ato administrativo n. 0717179-40.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214723826 dos autos do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência deduzido pela agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) aplicada pelo PROCON/DF, especialmente para fins de não inscrição da empresa em dívida ativa ou para o cancelamento do registro, caso efetivado. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau considerou a inexistência de motivos para se vislumbrar a nulidade na decisão administrativa, uma vez houve a conclusão pela prática de conduta lesiva à consumidora, passível da imposição de penalidade, bem como entendeu que o ato administrativo fora devidamente fundamentado, tendo o valor da multa sido definido mediante técnica específica de dosimetria. A respeito da garantia apresentada pela autora, afirmou que o seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento, tendo em vista que apenas o depósito do valor em dinheiro é apto à suspensão, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. No agravo de instrumento interposto (ID 65722677), a agravante sustenta que a decisão monocrática se mostra equivocada, porquanto não considerou os vícios do processo administrativo de imposição da multa, notadamente a violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como a falta de motivação da decisão. Narra que atendeu integralmente ao pedido da consumidora, pois efetuou o cancelamento de seu contrato e realizou o reembolso do valor de R$ 326,96 (trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) e, ainda assim, não teve suas razões defensivas consideradas pela autarquia. Assevera que, em que pese o agravado seja órgão competente para aplicação de multa, é prerrogativa do Poder Judiciário a imposição de pretensão jurídica de uma parte em relação à outra, de forma coercitiva. Aduz estar provada a probabilidade do seu direito, tendo em vista que: i) há ilegalidade na aplicação da multa administrativa, pois foram desconsideradas as atenuantes e utilizados critérios contidos em Instrução Normativa ilegal, ferindo a razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo; ii) não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados; iii) a multa foi aplicada de forma arbitrária e a dosimetria é ilegal; iv) houve a demonstração, através do recurso administrativo, de que o pleito da consumidora fora integralmente atendido. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que houve a inscrição do débito em dívida ativa, o que repercute de modo gravoso no desenvolvimento da atividade empresarial. Defende que, caso efetue o pagamento do débito e, ao final, a sanção imposta seja revista, terá que buscar a repetição do indébito, somente sendo permitida a restituição por meio de precatório, o que se mostra moroso, além de causar a perda de valores ao erário, ante a necessidade de devolução do valor em dobro. Advoga que, caso não efetue o pagamento da multa, seu nome permanecerá inscrito em dívida ativa, cerceando seu direito de crédito e danificando sua imagem perante o mercado e o público, estando, ainda, sujeita à constrição de bens em processo de execução fiscal. Ao final, obtempera que contratou seguro garantia, o que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Com base nesses argumentos, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade da multa impugnada e suspensos os efeitos do ato administrativo exarado pelo PROCON/DF. No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 65816856. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a necessidade de proteção imediata deste direito, conforme as lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da detida análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, elementos de convicção aptos a demonstrar eventual ilegalidade do ato administrativo questionado, e, portanto, a evidenciar a probabilidade do direito invocado pela agravante. Com efeito, faz-se necessário ressaltar que os atos praticados pelo réu, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que, embora relativa, somente pode ser descaracterizada por prova robusta de ilegalidade ou de abuso de direito. Maria Sylvia Zanella Di Pietro2, ao discorrer a respeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, consigna: Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção de legalidade, abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de outro lado, a presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. Trata-se de presunção relativa (juris tantum) que, como tal, admite prova em contrário. O efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. O ordenamento jurídico brasileiro atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que incumbe ao réu comprovar a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, entendimento corroborado por esta egrégia Corte de Justiça, na esteira dos seguintes julgados: Acórdão 1905067, 0709963-62.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1906332, 0736790-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1400393, 07031542720218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual a agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão dos efeitos de decisão prolatada pelo PROCON/DF no Processo Administrativo n. 00015-00022445/2022-96 (ID 65722704 – Pág. 58), bem como pela suspensão da exigibilidade da pena de multa no valor de R$ 33.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais) que lhe foi imposta. O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei n. 8.078/1990 e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. O processo administrativo do qual se originou a multa ora impugnada foi instaurado a partir da reclamação da consumidora Maria Vanderlita Cardoso Andrade, formulada nos seguintes termos (ID 211197984 – Pág. 1 dos autos de referência): Do relato: Consumidora compareceu ao posto relatando que efetuou a portabilidade de sua linha OI para a operadora Claro no dia 28/10/2021 e que no dia da instalação a consumidora pediu o cancelamento pois os fios da instalação e duas caixas ficaram à vista e que por isso pediu o cancelamento no mês 11/2021 e que mesmo sendo feito o cancelamento a operadora continuou debitando as faturas em sua conta bancária nos valores de R$ 36,58 – 20/05/2022, R$ 35,99 – 20/06/2022 e R$ 254,39 – 20/07/2022, e que no dia 22/11/2022 foi feito o atendimento preliminar junto a operadora com o atendente Cleiton gerando o protocolo 39517506 e que em resposta a operadora informou que seriam reembolsados os valores em forma de crédito para as próximas cobranças, cabe salientar que consumidora cancelou o contrato junto a operadora e que o reembolso deverá ser feito em sua conta bancária. Notificada para apresentação de defesa escrita, a autora se limitou a afirmar que o contrato da consumidora havia sido cancelado, porém gerou cobranças de R$ 69,87 (sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), tendo sido solicitado e autorizado o reembolso por seu setor financeiro (ID 211197984 – Pág. 22 dos autos de referência). Posteriormente, em 10/01/2024, fora prolatada decisão no âmbito do processo administrativo n. 00015-00022445/2022-96 (ID 21197984 – Pág. 37 dos autos originários), oportunidade em que o PROCON/DF, adotando o parecer de sua Diretoria Jurídica (ID 211197984 – Pág. 31 dos autos de referência), observou ter sido demonstrada a autoria e a materialidade dos fatos narrados, demonstrando que a conduta da empresa configura prática lesiva aos direitos da consumidora. Diante dos fatos, foi julgada procedente a reclamação e reconhecida a ofensa ao artigo 39, incisos II e V, do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido aplicada a penalidade de multa à empresa agravante, no importe de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), conforme previsão do artigo 56, inciso I, do diploma consumerista (ID 211197984 – Pág. 42 dos autos de origem). Na sequência, após a interposição de recurso administrativo pela agravante (ID 211197984 – Pág. 107 dos autos de referência), o agravado proferiu decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, com vistas a manter a penalidade aplicada (ID 211197987 – Págs. 14 e 16 dos autos originários). Nessa linha, no que diz respeito à alegação autoral de vícios no procedimento administrativo, notadamente a alegada violação à ampla defesa e contraditório, destaco que os documentos constantes dos autos não se mostram aptos a infirmar a presunção de legitimidade do ato sancionador exarado e, igualmente, não se observa qualquer nulidade no trâmite do processo administrativo deflagrado. A parte autora foi regularmente notificada acerca do auto de infração, inclusive para apresentação de defesa escrita e, bem assim, foi-lhe oportunizado o direito de recorrer da decisão, ou seja, foi a ela garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o ato administrativo contra o qual a agravante se insurge foi devidamente motivado e fundamentado quanto à existência de conduta lesiva à consumidora, bem como quanto aos critérios utilizados para a fixação da multa. Cumpre ressaltar que o PROCON/DF, em observância aos critérios técnicos descritos no artigo 57 da Lei n. 8.078/1990, bem como nos artigos 24 a 26 do Decreto n. 2.181/97, regulamentou, por meio da Portaria n. 03/2011, disciplinada pela Portaria n. 34/2020 do IDC/DF, os critérios de fixação dos valores das multas, trazendo, de forma objetiva, a quantia a ser arbitrada, levando-se em consideração o porte da empresa, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e as circunstâncias atenuantes e agravantes. Ao dispor sobre as infrações e sanções administrativas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece: Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. No tocante ao valor fixado a título de multa, a decisão administrativa fixou a pena base em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando expressamente a condição econômica da empresa autuada, classificada como de "grande porte", na forma prevista no artigo 20, § 1o, da Portaria n. 34/2020. Observada, ainda, a natureza da infração, a vantagem e a extensão do dano, bem como a existência de 1 (uma) circunstância atenuante e de 3 (três) circunstâncias agravantes, a pena definitiva fora fixada no patamar de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Dessa forma, observa-se que a aplicação da penalidade foi realizada com base em parâmetros legais, respeitando os critérios estipulados pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n. 2.181/1997, tendo a decisão sido devidamente fundamentada. Aplicada a multa pelo órgão de defesa do consumidor, conforme já exposto, sua anulação só é viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, sendo incabível o controle do ato no que se refere ao seu mérito, isto é, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiram o administrador a agir. Por outro lado, ainda que se trate de ato discricionário e que a multa aplicada tenha sido motivada e possua amparo legal, seu valor pode ser revisado caso comprovado a desproporcionalidade da penalidade em relação à infração cometida, o que demanda a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição perfunctória da controvérsia, inerente ao exame do pedido de concessão de tutela de urgência, sobretudo no estrito âmbito do recurso de agravo de instrumento. No que se refere à apresentação de seguro-garantia, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar a questão para resolução sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.203), com o objetivo de definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário, tal como a multa administrativa aplicada pelo PROCON3. Conquanto a questão ainda não tenha sido definida, a referida Corte Superior, em interpretação do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil4, já se posicionou no sentido de que (é) cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (STJ. 1a Turma. REsp 1381254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019; 1a Turma. AgInt-REsp 1.612.784-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020). No presente caso, em que pese a apresentação de seguro-garantia pela agravante (IDs 213402645, 213402647 e 213402648 dos autos de origem), infere-se que o limite máximo da garantia fora estabelecido em R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) (ID 213402645 – Pág. 2 dos autos originários), ou seja, o mesmo valor da multa impugnada, sem o acréscimo de 30% (trinta por cento). Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero prematuro determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como a suspensão dos efeitos da decisão administrativa prolatada pelo PROCON/DF, uma vez que, diante da inexistência de irregularidade no processo instaurado administrativamente e da ausência de desproporcionalidade flagrante da multa aplicada, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, sendo o seguro-garantia apresentado pela recorrente inidôneo para se determinar a suspensão pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 16:51:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________ 1 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. 2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a edição – Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 139. 3 (...) As multas aplicadas pelo PROCON têm natureza não tributária, constituídas após apuração mediante processo administrativo (...) (Acórdão 1913828, 0741577-62.2021.8.07.0016, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024). 4 Art. 835. (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.